Tribunal: TJSP
Processo: 3010820-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou à fazenda executada, em complemento ao pagamento de ofício requisitório de pequeno valor voltado à satisfação de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou à fazenda executada, em complemento ao pagamento de ofício requisitório de pequeno valor voltado à satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, o depósito de montante retido a título de imposto sobre a renda.
2. A regra prevista no artigo 46 da Lei no 8.541/1992, embora imponha a retenção na fonte do imposto de renda nos casos de pagamento judicial, deve ser interpretada em harmonia com a existência de regimes tributários diferenciados. Nesse sentido, a sociedade de advogados beneficiária dos honorários sucumbenciais está regularmente inscrita no Simples Nacional, regime que implica recolhimento unificado e mensal de tributos, incluindo o imposto de renda
3. Com efeito, a Receita Federal do Brasil, ao regulamentar o tema, editou a Instrução Normativa RFB no 765/2007 e, posteriormente, a Instrução Normativa RFB no 1.234/2012, que expressamente afastam a retenção de imposto de renda sobre pagamentos feitos a optantes pelo Simples Nacional em relação às suas receitas próprias. Princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali), pelo qual a norma específica do regime do Simples Nacional deve prevalecer sobre a norma geral de retenção. Precedentes.
4. Decisão preservada. Recurso desprovido.